Tribunal: TJMT
Processo: 1017448-20.2024.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017448-20.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), GILVANIO DOS SANTOS - CPF: 135.132.694-55 (APELANTE), JEAN KLEBER RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.642.721-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO VINICIOS SILVA MARTELLO - CPF: 991.260.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO ABELARDO DA SILVA - CPF: 507.536.069-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVYD EDSON ALVES FERREIRA - CPF: 042.485.171-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DEZERREE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 397.467.588-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON DE OLIVEIRA - CPF: 024.518.181-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 190.208.649-04 (VÍTIMA), DERRICK REDED SILVA SOUZA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SEGUIDO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE.
ANIMUS FURANDI
PRESENTE. CONFISSÃO PARCIAL. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta

contra sentença da 4ª Vara Criminal de Cuiabá
- MT
, que condenou
o apelante
à pena de 26 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos crimes de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), em concurso material. A defesa pleiteia a desclassificação do latrocínio para homicídio seguido de furto, sob alegação de inexistência de dolo voltado à subtração patrimonial no momento da agressão. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração mínima (1/6) para atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime deve ser desclassificado de latrocínio para homicídio seguido de furto, ante a suposta ausência de liame subjetivo entre o homicídio e a subtração patrimonial; (
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação da fração mínima de 1/6 à atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A configuração do latrocínio exige que a morte ocorra com o propósito de viabilizar ou assegurar a subtração patrimonial, ainda que os atos sejam sucessivos ou parcialmente desconectados no tempo, desde que subsista unidade de desígnios.

4.
A utilização imediata do cartão bancário da vítima pelo réu, por intermédio de sua ex-companheira, com transferência do valor para conta de sua titularidade, demonstra elo direto entre a violência empregada e o proveito patrimonial, afastando a tese de crime patrimonial desvinculado.

5.
A alegação de compensação por dívida trabalhista não descaracteriza o dolo de subtração, sendo juridicamente irrelevante e eticamente censurável, além de contraditada pelas provas colhidas nos autos.

6.
A confissão parcial, com omissões e contradições em relação à dinâmica dos fatos e aos meios empregados, não permite aplicação da fração mínima de redução, sendo legítima a escolha do julgador por fração mais branda, conforme grau de colaboração prestada.

7.
O acervo probatório é robusto, consistente e convergente, incluindo testemunhos, laudo de necropsia, provas materiais e
confissão, ainda que qualificada, sustentando a condenação nos moldes da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Configura-se o crime de latrocínio quando a morte é empregada como meio para a subtração patrimonial ou dela resulta, havendo unidade de desígnios entre os atos.

“
A fixação da fração de redução pela confissão espontânea deve considerar a extensão e a efetividade da colaboração, não sendo obrigatória a aplicação da fração mínima
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017448-20.2024.8.11.0042

APELANTE: GILVANIO DOS SANTOS

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
Gilvânio
dos Santos
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
,
que o condenou à pena de 26 (vinte e seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 3º, inciso II (latrocínio)
e

211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal, em concurso material
(id

282887092
)
.

A defesa
técnica
, nas razões recursais, pleiteia a desclassificação do latrocínio para o delito de homicídio seguido de furto, sob o argumento de inexistência de liame subjetivo entre a conduta homicida e a subtração patrimonial
(id
.
282887104
)

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena, com a aplicação da fração de 1/6 à atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo
. (id.

282887107
)

A Procuradoria
-Geral
de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.
(id.

290581865
)

É o Relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Registro, incialmente, que a
narrativa fática, tal como exposta na peça acusatória, é de extrema gravidade e revela não apenas a violência perpetrada, mas a frieza com que os atos subsequentes foram conduzidos.

Consta que, no dia 1º de setembro de 2024, nas dependências da empresa Via Verde Reciclagem, situada na Rua N, Condomínio Marechal Cândido Rondon, no Distrito Industrial, nesta Capital, o apelante, com inequívoco propósito de subtrair bens de seu empregador, Mário Martello Júnior, empregou-lhe violenta agressão física com instrumento contundente, a qual resultou na morte da vítima.

Após consumado o homicídio, ocultou o cadáver nos fundos da empresa, entre entulhos, na tentativa de retardar a descoberta do crime.

Em ato contínuo, subtraiu o telefone celular da vítima e seu cartão bancário da Caixa Econômica Federal, utilizando este último em terminal eletrônico operado por sua ex-companheira,
Dezerree
dos Santos Souza, em
transação no valor de R$ 1.050,00, valor que foi imediatamente transferido para conta de interesse do próprio réu.

O conjunto probatório que ampara a condenação revela-se de densidade ímpar e robustez inquestionável, formado por testemunhos coerentes, elementos materiais e pela própria confissão do réu, ainda que qualificada.

A testemunha Aparecido Abelardo da Silva, também funcionário da empresa, relatou que, no último dia em que a vítima foi vista com vida, houve acalorada discussão entre esta e o ora apelante.

O embate verbal escalou a ponto de
Gilvânio
empunhar uma barra de ferro, em atitude manifestamente ameaçadora, contra seu patrão. A partir daquele momento, Mário Martello Júnior jamais foi visto novamente.

A descoberta do cadáver, ocorrida dias depois, em adiantado estado de decomposição, deu-se após acionamento da perícia por vestígios de sangue no interior da empresa.

A vítima foi encontrada com sinais de traumatismo craniano, conforme atestado pelo laudo de necropsia, amarrada e dissimuladamente oculta nos fundos do galpão.

O veículo da vítima permanecia estacionado nas imediações,
mas,
seus objetos pessoais de maior valor
,
o aparelho celular e o cartão bancário
,
estavam ausentes.

Não bastasse o lastro
probatório
contundente, o próprio réu, em sede policial, assumiu a prática do delito, afirmando ter agido sozinho e admitindo ter golpeado a vítima após desentendimento.

Procurou, entretanto, esvaziar o dolo específico da subtração, alegando que sua conduta se deu em razão de alegadas pendências
salariais, motivo pelo qual teria se apropriado dos bens como forma de compensação.

Essa narrativa, todavia, não resiste ao menor exame lógico e jurídico.

O comportamento subsequente do agente revela inequívoca intenção de se beneficiar do patrimônio da vítima.

A utilização do cartão bancário em benefício próprio
,
em data imediatamente posterior ao homicídio
,
constitui elo probatório eloquente e desautoriza qualquer tentativa de dissociação entre a violência letal e a vantagem patrimonial.

Não se trata, portanto, de crime patrimonial subsequente e desvinculado, mas de resultado antecedido de violência com finalidade específica de assegurar o proveito econômico.

Por certo, a
ordem lógica dos atos ou a eventual concomitância não desfazem o dolo unitário, desde que evidenciada a finalidade de obtenção de vantagem econômica com o concurso da violência.

A tentativa de desqualificar o tipo penal
,
sob o argumento de suposto crédito trabalhista devido, além de juridicamente
inócua
, revela traço de manipulação narrativa incompatíveis com o espírito colaborativo da confissão que a defesa pretende valorizar.

Se há prova de que o agente agiu com
animus necandi
, e que, tão logo alcançado o resultado morte, se valeu da situação para apropriar-se de bens da vítima, não há como divorciar os eventos nem imputar ao acusado outro tipo penal senão o latrocínio.

Quanto ao pleito subsidiário, concernente à aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea, também não merece guarida.

A fixação da fração de diminuição é matéria submetida ao prudente arbítrio do julgador, devendo observar a proporcionalidade da colaboração prestada.

No caso em apreço, a confissão apresentada é qualificada e parcial:
o réu assumiu os fatos apenas em parte, apresentou escusas e procurou minimizar sua responsabilidade, inclusive negando o uso de instrumentos contundentes, contrariando a perícia e as evidências físicas encontradas no local do crime.

A fração aplicada pelo magistrado sentenciante, revela-se compatível com os contornos do caso concreto, refletindo adequadamente o grau de arrependimento e a extensão da colaboração prestada.

Em suma, a sentença é escorreita, lastreada em acervo probatório sólido, juridicamente coerente e socialmente justo.

Os argumentos recursais não encontram amparo na realidade dos autos nem na jurisprudência consolidada. Ao contrário, revelam tentativa de esvaziamento da responsabilidade penal mediante teses artificiais e incompatíveis com a materialidade dos fatos.

Diante do robusto conjunto probatório, da clareza dos elementos subjetivos e objetivos do tipo penal de latrocínio, e da improcedência dos argumentos defensivos quanto à inexistência de liame entre a violência letal e a subtração patrimonial, impõe-se a manutenção da condenação tal como proferida.

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO

DES
PROVIDO
,

em
co
n
son
ância
com o
parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,
mantendo íntegra a respeitável sentença condenatória em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025